Tribunal: STF
Processo: ARE 1539827
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. INTERPRETAÇÃO DE LEI PENAL ADJETIVA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. APELO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS DEVIDO A IRREGULARIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO LOCAL ONDE A DILIGÊNCIA DEVERIA SER FEITA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICADA DIANTE DA SENTENÇA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO; E PELA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS, OBJETOS DESTE FEITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDO A ALEGAÇÃO DAS MÍDIAS DAS AUDIÊNCIAS ESTAREM INAUDÍVEIS. REJEIÇÃO. GRAVAÇÕES EM BOA QUALIDADE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA COMPROVADA DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS NA SENTENÇA. PLEITO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS REVELAM QUE OS ENTORPECENTES DESTINAVAM AO COMÉRCIO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO. CORRETO ENQUADRAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. APELO MINISTERIAL: PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO NA FORMA CONTINUADA. GUARIDA. JUSTA CAUSA COMPROVADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. GUARIDA. JUSTA CAUSA TAMBÉM COMPROVADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PRATICADO DE FORMA CONTINUADA. ACOLHIMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ACOLHIMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO PARA SUBSTITUIR A FRAÇÃO REFERENTE A CAUSA DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, DE 1/6 PARA 2/3. APELO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA ALTERADA.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, XXXVI, LIII, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) nulidade do mandado de busca e apreensão, bem como nulidade das demais provas que lhe são derivadas, tendo em vista que o Juízo de primeira instância não teria especificado e delimitado o local preciso “sob o qual deveria recair a diligência a ser cumprida pela Autoridade Policial”; ii) incompetência do Juízo que proferiu o mandado de busca e apreensão; iii) nulidade processual, em virtude da baixa qualidade das gravações audiovisuais dos depoimentos prestados pelas testemunhas e do interrogatório do réu; iv) que “não há o que se falar em corrupção de menores, mormente quando o contexto probatório sinaliza que os menores já tinham – anteriormente à época dos fatos apurados -, infelizmente, vidas incursionadas em atividades criminosas”; v) que “O contexto probatório do caderno processual não permite sustentar a figura do traficante, estando, com todo o respeito, as alegações autorais calcadas apenas em suposições, indícios e dúvida”, razão pela qual “a única imputação que poderia, no máximo, ser conjecturada é aquela prevista no Art. 28 da Lei n.º 11.343/06”; e vi) que “a arma jamais pertenceu ao Réu, ora Recorrente, e nem mesmo estava em imóvel de sua propriedade”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 660 (art. 5º, LIV e LV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional (art. 5º, XI, XXXVI, LVI e LVII).



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS LIV e LV, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE N° 748.371 RG (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 



    3. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça. 



    4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente ao Tema 660 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que o art. 5º, LIII, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 282 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Deveras, conforme consta na decisão de admissibilidade do apelo extremo, constata-se “a inviabilidade da análise da alegação de ilicitude das provas produzidas, com esteio na aventada incompetência absoluta do juízo processante (art. 5°, LIII, CF), na medida em que a questão foi julgada prejudicada no Acórdão, por força da apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, na via apropriada, ao dirimir o conflito negativo de competência suscitado”. 



    Demais disso, no que tange à apontada ilicitude das provas oriundas do cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como as decorrentes, destaco que a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a alegada violação ao artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, quando dependente da análise de violação a dispositivos infraconstitucionais (Código de Processo Penal, in casu), encerra ofensa reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.268.456-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020)



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pelas alegações de ofensa ao princípio da presunção de inocência e ausência de materialidade e autoria dos crimes imputados. 



    Referidas pretensões não se amoldam à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE CONTRABANDO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDE COMPROVADOS AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTO SUBJETIVO – ALEGADA VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.” (ARE 1.097.069-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/09/2018)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREVARICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado na origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.353.675-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/03/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.221-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/09/2014)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por fim, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “o crime de corrupção de menores tem natureza formal, sendo suficiente a prova de que o adolescente tenha participado do fato criminoso”, restando configurado o crime “ainda que o menor possua antecedentes infracionais” (RHC 107.623/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/05/2011).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente